Tribunal: TJDFT
Processo: 0735682-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO.

1. Em relação à desnecessidade de oposição de embargos à execução para apresentação de defesa sobre a desconsideração da personalidade jurídica formulada na petição inicial da execução, não há, de fato, obrigatoriedade de inaugurar ação autônoma para se opor à execução em curso.
2. Contudo, não houve mera rejeição da impugnação pela impropriedade do meio utilizado. Observe-se que, em decisão anterior, foi facultada a produção de provas pela parte agravante, em observância ao artigo 135 do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão impugnada avançou sobre o mérito das teses de defesa da agravante, reconhecendo a existência de sucessão empresarial com base nos elementos probatórios apresentados pelas partes.
3. Imperioso ressaltar que a parte agravante não formulou capítulo recursal impugnando o reconhecimento da sucessão empresarial, resumindo-se a apontar error in procedendo, quanto à primeira das teses contidas na decisão agravada (de necessidade de oposição dos embargos à execução). Portanto, além de não estar caracterizado o cerceamento de defesa, remanesce fundamento de mérito apto à manutenção da decisão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.